Tribunal: STF
Processo: Rcl 73987
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Importadora Lubrinorte Ltda. contra decisão do Juiz da 3a Vara do Trabalho de Manaus no Processo 0000085-53.2017.5.11.0003, que teria violado a Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal – STF e a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 606.003/RS, Tema 550 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    No caso concreto, ao apreciar a exceção de pré-executividade apresentada pela Reclamante, o Juízo de piso entendeu pela improcedência de declaração da inexigibilidade do acórdão regional transitado em julgado, aos fundamentos de que a decisão exequenda, transitada em julgado em 01/02/2022, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a Reclamante e o Sr. Luiz Carlos Batista Souza, prestador de serviços autônomos de representação comercial (Lei 4.886/65). 



    Portanto, a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Manaus afastou a aplicação dos entendimentos vinculantes deste STF, com base, unicamente, na fundamentação de que foram preenchidos os requisitos para reconhecimento de vínculo de emprego alegado, ultrapassando a autoridade das decisões proferidas por esta Corte Constitucional (documento 1, pp. 1-2).



    Prossegue aduzindo: 



    No caso em concreto, os autos principais da reclamação trabalhista transitaram em julgado em 01/02/2022 e, em contrapartida, a tese de repercussão geral firmada por este STF foi proferida em 28/09/2020. Nesse sentido, há precedente desta Corte, que entende, em situação análoga, ser possível, por exemplo, a declaração da inexigibilidade de título executivo judicial desde que preenchidos os seguintes requisitos: (i) ter a decisão exequenda aplicado posicionamento tido por inconstitucional; e (ii) o reconhecimento da circunstância inconstitucional, por esta Suprema Corte, ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (documento 1, p. 3, grifei).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    d) A procedência da presente Reclamação, com a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar os termos da relação comercial mantida entre a Reclamante e o beneficiário da decisão, a declaração de nulidade de todas as decisões proferidas e a determinação, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum; 



    e) Sucessivamente, a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Manaus, na Ação Trabalhista nº 0000085-53.2017.5.11.0003, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, no Tema nº 550 de repercussão geral, declarando a validade da relação de representação comercial (documento 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    A reclamante indica como ato reclamado aquele que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, ocasião em que se alegou a inexigibilidade do título executivo porque formado por juízo incompetente, conforme tese fixada no julgamento do Tema 550 da Repercussão Geral:



    Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes (Recurso Extraordinário 606.003/RS, DJe 14/10/2020).



    O título executivo, por sua vez, é a sentença proferida pela 3a Vara do Trabalho de Manaus, a qual reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e o representante comercial beneficiário do ato reclamado. A sentença transitou em julgado em 1º/2/2022 e esta reclamação foi proposta em 22/11/2024 (documento 12).



    Assim, em que pese a reclamante aponte como decisão reclamada aquela que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, o que pretende, na verdade, é devolver à apreciação a coisa julgada, qual seja, a existência, ou não, do vínculo empregatício entre as partes, por intermédio da remessa dos autos à Justiça Comum.



    Em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.553/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. Os respectivos acórdãos foram publicados em 8/8/2024.



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF.



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024, e Rcl 68.438/MA, DJe 3/6/2024, da minha relatoria.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator